Tribunal: TJES
Processo: 5007786-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007786-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIMITES DA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS SEM NOVOS ELEMENTOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, § 1º, do CP, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), com pena fixada em 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em provas testemunhais indiretas, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 621 do CPP para admissão e procedência da Revisão Criminal, especialmente no tocante à alegada inexistência de provas suficientes para a condenação ou à suposta utilização de prova ilícita ou isolada em sede inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo-se a demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, falsidade de provas ou surgimento de novas provas que demonstrem a inocência ou autorizem a diminuição da pena.

4. A ação revisional não se presta à mera rediscussão de matéria fático probatória já apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de configurar nova apelação, o que afrontaria a soberania dos veredictos.

5. O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento pacífico de que não cabe Revisão Criminal para reexame de provas ou sob fundamento de mudança jurisprudencial posterior à condenação transitada em julgado.

6. Eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia estão preclusas após a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. No caso concreto, o requerente não apresentou nenhuma prova nova, tampouco demonstrou erro material ou violação manifesta ao texto legal, limitando-se a reeditar argumentos já analisados e rejeitados nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para mera revaloração das provas analisadas pelo Tribunal do Júri; 2. Não se admite revisão da condenação sem a demonstração de nova prova, falsidade de prova utilizada na condenação ou contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos; 3. A preclusão impede a rediscussão de nulidades da decisão de pronúncia após a condenação pelo Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 571, I; 593, III, “d”; 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no HC 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.12.2022; STJ, AgRg no HC 872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07.03.2024; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021; TJES, RevCrim 5000569-14.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007786-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RENILDO RODRIGU
ES DE OLIVEIRA

em face de sentença com cópia no id 13748720, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
121, § 2º, IV, c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em resumo, que
“
A maioria das testemunhas ficou sabendo do caso por meios indiretos, de modo que nada viram e nada confirmam a respeito do que aconteceu no dia dos fatos
”
, e que
“(...) a única prova de participação do Revisionante foi um depoimento dado em sede policial, isolado das demais provas dos autos e não confirmado em Juízo, e que sequer foi corroborado com outros elementos de prova”
.

Aduz, também, que a decisão de pronúncia já apresentava as carências probatórias ora pontuadas, na medida em que
“(...) tem como único elemento de participação do revisionante um elemento de informação produzido em fase inquisitorial e, a partir da conjugação deste com os testemunhos prestados em Juízo, quis dar a entender que há elementos nos autos para pronunciar”
.

Requer, assim, pela sua absolvição do crime de homicídio qualificado, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14198498, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente expediente, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, e por se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, sob o argumento, em síntese, que “
A maioria das testemunhas ficou sabendo do caso por meios indiretos, de modo que nada viram e nada confirmam a respeito do que aconteceu no dia dos fatos
”
, e que
“(...) a única prova de participação do Revisionante foi um depoimento dado em sede policial, isolado das demais provas dos autos e não confirmado em Juízo, e que sequer foi corroborado com outros elementos de prova”
.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída
exclusivamente
ao Tribunal do Júri.

Além disso, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Destarte, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação da qualificadora alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

No caso concreto, denota-se que o requerente não apresentou nenhum elemento novo que não tenha sido objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença ou pelo Juízo de primeiro grau.

De rigor, a existência de versões conflitantes nos autos não autoriza a desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença em sede de revisão criminal. Isso porque, como dito, o Júri é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil, desde que minimamente amparada nas provas.

O requerente sustenta, ainda, que a denúncia de pronúncia já apresentava as carências probatórias ora pontuadas, na medida em que
“(...) tem como único elemento de participação do revisionante um elemento de informação produzido em fase inquisitorial e, a partir da conjugação deste com os testemunhos prestados em Juízo, quis dar a entender que há elementos nos autos para pronunciar”
.

Contudo, observa-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 2006, isto é, a mais de dezenove anos, sendo evidente que o entendimento jurisprudencial vigente à época fora adotado.

Sendo assim, se por um lado é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)
(grifei)

De outro turno, é cediço que
“(...
)
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da
preclusão
”
(AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.), de maneira que as questões ora suscitadas deveriam ter sido levantadas em tempo hábil, conforme o art. 571, I, do CPP.

A título ilustrativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. 1)
A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia,
nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da At
a da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.
(...).
(RevCrim nº 5000569-14.2023.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 15/6/2023)
(grifei)

De qualquer maneira, a tese defensiva ora reavivada – ausência de
animus necandi
– busca, na verdade, uma nova valoração das provas e das circunstâncias já ponderadas na origem, o que excede os limites da via revisional.

Ademais, é imperioso rememorar que a admissibilidade da Revisão Criminal se aplica à sentença condenatória, e não às decisões proferidas durante a fase de instrução criminal, sendo indene de dúvidas que a Decisão de Pronúncia
não tem caráter condenatório
.

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.